Tribunal: TJMT
Processo: 1013781-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013781-60.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (REQUERENTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1013781-60.2021.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – PENA-BASE EXASPERADA, EM PARTE, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CORREÇÃO CABÍVEL – ACRÉSCIMO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AJUSTE IMPOSITIVO - REGIME INTERMEDIÁRIO ESTABELECIDO –
REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
(Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas - TJ/MT).

“
O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena
” (Enunciado n. 24 da Turma de Câmaras Criminais Reunida – TJ/MT).

Descabe afirmar que o agente tem a personalidade voltada para o crime quando não há base empírica que sustente a conclusão.

“A “obtenção de lucro fácil – independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente – é característica própria do crime de roubo”, de modo que não pode ser utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria”
(TJ/MT, N.U 1000975-54.2020.8.11.0088).

Caracteriza
bis in idem
quando o concurso de pessoas é utilizado na terceira fase da delimitação da pena, na forma da causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e para negativar as circunstâncias do crime.

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas - TJ/MT).

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1013781-60.2021.8.11.0000

REQUERENTE: LEONARDO DOS SANTOS PIRES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Leonardo dos Santos Pires,

na qual questiona a condenação proveniente da ação penal
n.

003564-47.2009.8.11.0015, na qual lhe foi imposta a pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo).

Em suas razões, assevera que “
a pena-base fixada pelo Juízo Singular e pelo Órgão Colegiado da Segunda Câmara Criminal se mostra equivocada, uma vez que houve a valoração negativa, com fundamento inidôneo, da “culpabilidade”, “personalidade”, “conduta social”, “motivos” e “consequências” do delito e, via de consequência, aumento exacerbado (da pena-base) em face disso
” (sic).

Sustenta que “
as circunstâncias atenuantes da confissão e menoridade foram usadas para reduzir a pena basilar na segunda fase em apenas 03 meses cada, o que contraria a jurisprudência majoritária que fixou o patamar de 1/6 para cada uma delas
” (sic).

Verbera que “
ainda que tais circunstâncias já tenham sido objeto de análise por esse E. Tribunal, em razão da flagrante desproporcionalidade com que foi fixada a reprimenda imposta ao revisionando, é possível [...] redimensioná-la de ofício
” (sic).

Amparado nesses argumentos requerer a procedência da revisional para “
afastar a valoração negativa atribuída às circunstâncias “culpabilidade”, “personalidade”, “conduta social”, “motivos” e “consequências” do delito, previstas no art. 59 do CP, bem como reduzir a pena-basilar na segunda fase da dosimetria em 1/6 para cada uma das circunstâncias atenuantes reconhecidas no édito condenatório (confissão e menoridade relativa)
” (sic) (Id. 96352499 - Pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
extinção do processo sem resolução do mérito; e se conhecido, pela improcedência do pedido revisional
” (sic) (Id. 98273487 - Pág. 1-4).

É o relatório

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1013781-60.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, a revisional busca rediscutir a pena
de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
imposta ao requerente na penal
n.
003564-47.2009.8.11.0015, em que foi condenado pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo).

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de
erro técnico
ou
manifesta ilegalidade
.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência colho os seguintes julgados:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...] (
STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Fixada essa premissa, resta analisar se há ilegalidade na pena imposta ao requerente.

Consta nos autos qu
e, em 20-4-2009, por volta das 20h00min, nas proximidades do Ginásio Olímpico, no centro da cidade de Sinop, Leonardo dos Santos Pires e Acácio da Silva Barbosa, mediante violência exercida com arma de fogo, subtraíram uma motocicleta Yamaha YBR 125ED, cor verde, placa KAE 7811, e 2 (dois) capacetes da mesma cor, de propriedade de Daniel Pereira da Silva (Id. 96369451 - Pág. 5-6).

Na sentença, a reprimenda foi estabelecida nos seguintes termos:

Passo à dosimetria da pena do réu Leonardo dos Santos Pires.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
do réu, à época dos fatos, era maior, mentalmente são, tendo, portanto, capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta. O réu não registra condenação com trânsito em julgado antes de cometer o crime objeto desta ação penal (fls. 58, 65, 77 e 79). A
conduta social
é negativa, pois, não demonstrou estar trabalhando à época do cometimento do delito, ao invés de procurar trabalho honesto, decidiu perpetrar o crime aqui tratado, evidenciado assim, que tem uma
personalidade
voltada ao cometimento de crimes. Os
motivos
decorrem da obtenção de vantagem pecuniária de forma fácil e ilegal. As
circunstâncias
são totalmente desfavoráveis, uma vez que o réu associou-se com seu comparsa para praticar crime contra o patrimônio. As
consequências
são de extrema gravidade, pois, mantiveram a vítima sob coação, expondo-a a perigo. A vítima teve a restituição do bem subtraído – motocicleta. Por fim, o comportamento da vítima – sociedade - em nada concorreu para a conduta do acusado.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, e tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma,
aplico a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
.

Na segunda fase, verifica-se que o réu era menor à época dos fatos e confessou espontaneamente a prática delitiva, razão em que aplico as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal, no que reduzo a pena em 06 (sei) meses, restando um total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, considerando que o emprego de arma já foi utilizado na fixação da pena-base, tem-se, como causa de aumento “o concurso de agentes” (art. 157, § 2o, inciso II, do CP), majoro a pena em 1/3 (um terço), ou seja, em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, totalizando uma pena de 08 (oito) anos e 08 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou legais de aumento ou diminuição de pena.

Determino, ao réu Leonardo dos Santos Pires, cumprir a pena em regime inicialmente fechado, com base no § 2o, “a” e § 3o, do artigo 33, do Código Penal
(ID.
96369451 - pág. 23)

No julgamento do recurso de apelação n. 10164/2011, ocorrido em 18-5-2011, a sanção foi conservada, mediante os seguintes fundamentos:

À primeira vista, pode-se parecer que a reprimenda basilar tenha sido fixada em patamar exagerado; porém, ao se atentar para a fundamentação exposta na sentença, vê-se que o magistrado a quo sopesou o uso de arma de fogo logo na primeira fase da dosimetria, deixando para a terceira apenas a causa de aumento referente ao concurso de agentes.

Sendo assim, considerando a existência de circunstâncias judiciais ponderadas desfavoravelmente ao apelante, além do fato de terem usado de arma de fogo no cometimento do crime de roubo, é de se considerar razoável e pertinente a majoração conferida quando da fixação da pena-base, tendo em vista estar em total consonância à realidade concreta do caso em exame, bem como ao princípio da individualização da pena.

[...]

No que tange às atenuantes incidentes no caso, extrai-se da sentença combatida que o réu Leonardo dos Santos Pires teve a pena reduzida em 6 (seis) meses em razão de ter confessado o crime e de contar com menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato; já o réu Acácio da Silva Barbosa, também menor (menoridade relativa), como não confessou, viu sua pena ser minorada em apenas 3 (três) meses.

Constata-se que o padrão adotado pelo magistrado monocrático é a redução em 3 (três) meses para cada circunstância atenuante que veio a incidir na espécie, critério esse que se considera admissível, uma vez que o Código Penal não tratou de estabelecer um patamar fixo, deixando ao prudente arbítrio do juiz a sua ponderação, o qual define e impõe quantum que achar necessário/adequado, considerando as particularidades do caso concreto.

Assim, não se observando qualquer abuso ou arbitrariedade nesse ponto, tem-se que desmerece reformas a sentença combatida
(Id. 96369452 - pág. 5).

Tem razão o requerente ao dizer que há ilegalidade na delimitação da pena.

Como é cediço, a
culpabilidade
compreende “
a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Exige-se do juiz a avaliação da censura ao crime destinada – o que, aliás, demonstra não incidir esse juízo somente sobre o autor, mas também sobre o que ele cometeu –, justamente para norteá-lo na fixação da sanção penal merecida
” (Guilherme de Souza Nucci, 6a ed., Ed. Forense, pág. 177 – e-book).

Assim, o fato de ser “
maior, mentalmente são, tendo, portanto, capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta”,
não
autoriza o desvalor da vetorial.

Neste Tribunal a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela "plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa", fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. [...]
(STJ, AgRg no HC 296.678/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

[...] imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT). [...]
(TJ/MT, N.U 1008770-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

A sua vez, a
conduta social
“
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, etc.”
(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, pág. 452).

Quanto à
personalidade
, José Antônio Paganella Boschi doutrina que deve ser compreendida como a “
totalidade dos traços emocionais e comportamentais que caracterizam o indivíduo em sua vida cotidiana, sob condições normais
” (Das Penas e seus Critérios de Aplicação, pág. 238 – e-book).

Nos termos do Enunciado n. 24 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
o
desemprego
ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena
”.

No mesmo sentido colaciono o seguinte aresto:

[...] "O conceito de conduta social tem por fim examinar a interação do agente em seu meio, ante familiares, amigos e vizinhos, razão pela qual a motivação referente à ausência de trabalho lícito, por si só, não justifica a valoração negativa da circunstância referente à conduta social do sentenciado" (HC n. 146.041/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/8/2015).
[...] (STJ, AgRg no HC 463.100/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

De mais a mais, descabe afirmar que o agente tem a personalidade voltada para o crime quando não há base empírica que sustente a conclusão. Confira-se:

[...] Hipótese em que as penas-base do paciente foram exasperadas com fulcro na genérica expressão personalidade voltada para a prática de atos ilícitos, mas sem nenhum lastro em circunstâncias concretas, revelando-se inidôneo o incremento realizado sob esse fundamento. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 669.978/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

[...] A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal por meio de referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar correspondente exasperação. In casu, a mera menção à personalidade degenerada, voltada à prática de delitos, configura fundamentação genérica e, portanto, não se presta ao robustecimento da reprimenda. [...]
(STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019).

Também é descabido negativar os
motivos do crime
, com base na obtenção de lucro fácil:

[...] A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017). [...]
(STJ, HC 492.788/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

[...] A “obtenção de lucro fácil – independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente – é característica própria do crime de roubo”, de modo que não pode ser utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria (TJMT, N.U 0003704-65.2019.8.11.0004). [...]
(TJ/MT, N.U 1000975-54.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

O magistrado sentenciante avaliou desfavoravelmente a
s
circunstâncias do delito,
“
uma vez que o réu associou-se com seu comparsa para praticar crime contra o patrimônio
”.

Ocorre que o concurso de pessoas foi utilizado na terceira fase da delimitação da pena, na forma da causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

De tal sorte, sopesá-la também na primeira fase caracteriza o vedado
bis in idem
:

[...] No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

[...] Se a “surpresa” foi utilizada para qualificar o delito não pode ser aproveitada para considerar como negativas as circunstâncias do crime, por acarretar bis in idem (TJMT, Ap no 97843/2016). [...]
(TJ/MT, N.U 0035550-54.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 07/05/2019).

Por outro lado, nada impede que a utilização da arma de fogo seja considerada para negativar as
consequência do crime
.

É pacífico o entendimento que “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Também colaciono os julgados transcritos:

[...] Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2o, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

[...] Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - concurso de agentes - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - emprego de arma - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo Magistrado sentenciante. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1251918/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

No que se refere ao
quantum
de acréscimo na primeira fase, a jurisprudência recomenda que seja computado em 1/6 (um sexto) por vetorial desfavorável, ressalvada a possibilidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

In casu
, o magistrado sentenciante acrescentou 6 (seis) meses por vetorial negativa, o que está aquém do
quantum
recomendado.

Logo,
não
há ajuste a ser feito no ponto.

Por recomendação jurisprudencial, cada agravante ou atenuante deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possiblidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

No caso em análise, cada atenuante reconhecida (menoridade e confissão) subtraiu apenas 3 (três) meses da pena, sem justificar a medida.

Destarte, o desconto deve ser ajustado para 1/6 (um sexto) por atenuante.

Por fim, anoto que é tranquilo o entendimento de que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria.

Pelos fundamentos alhures expostos, na primeira fase é desfavorável ao réu apenas as consequência do delito.

Em razão da proibição do
reformatio in pejus
, acrescento 6 (seis) meses à pena-base, tal como definido no processo de conhecimento, e estabeleço a pena-base de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na fase intermediária incide a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 61, I) e da confissão (CP, art. 65, II, d), na fração de 1/6 (um sexto); contudo, ante a vedação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase está presente a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, que
computo na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Em razão do ajuste da pena, fixo o regime semiaberto para o seu cumprimento (CP, art. 33, § 2o, b, e § 3o).

Posto isto,
julgo parcialmente procedente
a revisional e afasto o caráter desfavorável da culpabilidade, conduta social, personalidade motivos e circunstâncias do crime, e ainda aplico as atenuantes da menoridade relativa e da confissão (CP, art. 61, I e II, d), na fração de 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva redimensionada para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021